Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão dos veículos descritos na petição inicial (ID 37519438). À Secretaria desta Turma Cível, para que certifique o trânsito em julgado do Acórdão n. 1618818 (ID 39663612). Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do processo. Brasília, 05 de dezembro de 2022. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora